Tribunal: TJMT
Processo: 1001508-03.2024.8.11.0046
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001508-03.2024.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PEDRO HENRIQUE CASSOLI DE SOUZA - CPF: 072.425.281-94 (EMBARGANTE), JONEY BENEDITO JUVENAL DE ALMEIDA - CPF: 962.950.231-34 (ADVOGADO), CARLOS SILVA ARAUJO - CPF: 672.490.862-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MOZAIR DOS SANTOS - CPF: 735.719.382-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA EM PERÍODO NOTURNO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mantendo integralmente a sentença condenatória.

A defesa alega omissão quanto à análise do precedente do STJ (
AgRg
no RHC 168319/SP) e contradição na rejeição da tese de ilegalidade da diligência policial, por ter ocorrido às 17h50min, após o pôr do sol.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não considerar ilegal a diligência de busca e apreensão realizada às 17h50min, sob a ótica do conceito de período noturno, com fundamento em precedente do STJ.

III. Razões de decidir:

1.
Não se verifica omissão, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese defensiva, analisando os
critérios cronológico, físico-astronômico e misto para definição do que seja período noturno.

2.
O critério normativo-cronológico (6h às 18h), adotado pelo acórdão, encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ e no art. 22, III, da Lei 13.869/19, não sendo necessário o uso de iluminação artificial na diligência realizada às 17h50min.

3.
O precedente citado pela defesa (
AgRg
no RHC 168319/SP) refere-se
a
situação fática distinta, em que a diligência foi executada em completa escuridão e com uso de lanternas, o que não se aplica ao caso em análise.

4.
A simples discordância da parte quanto aos fundamentos adotados pelo Tribunal não configura omissão ou contradição, tampouco autoriza o reexame da matéria nos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 245 e 619; Lei 11.343/06, art. 33; Lei 13.869/19, art. 22, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 685.379/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07.06.2022; STJ,
AgRg
no RHC 168319/SP, rel. Min. Laurita Vaz, j. 05.12.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interpostos por
PEDRO HENRIQUE CASSOLI DE SOUZA

contra o acórdão deste Sodalício que
negou
provimento
ao
r
ecurso de Apelação Criminal
interposto
pel
o
acusad
o
e manteve a condenação
d
o

embargante
pela prática do crime previsto no
art.
33,
caput
, da Lei Federal n
.
11.343/06

(Id.
278937897
).

A defesa do
embargante
sustenta, com base no art. 619 do CPP, que o acórdão embargado:

1. É
omisso por não enfrentar expressamente o precedente do STJ no
AgRg
no RHC 168319/SP (06a Turma,
Min
.
Laurita Vaz
);

2. É contraditório ao rejeitar a tese da ocorrência da diligência em período noturno com base em critério cronológico,
mesmo reconhecendo a ausência de regulamentação legal clara sobre o conceito de "dia" e "noite";

3. Aponta que a diligência ocorreu às 17h50min, após o pôr do sol (17h41min), o que, segundo a defesa, caracteriza período noturno sob critérios físico-astronômicos;

4. Requer a integração do julgado e, se necessário, efeitos infringentes, ou seja, a reforma da decisão.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, com
contrarrazões
de lavra do d. Procurador de Justiça
José Norberto
d
e Medeiros Júnior
,

refuta os Embargos afirmando que:

1. Não há omissão, pois o voto condutor enfrenta expressamente a tese da defesa, inclusive em tópico próprio;

2. A alegação de nulidade com base no critério do pôr do sol não se sustenta, pois:

2.1. O critério adotado no ordenamento jurídico é cronológico (6h às 18h) ou misto, desde que não haja necessidade de luz artificial;

2.2. A diligência ocorreu às 17h50min, ainda durante o crepúsculo civil, com luminosidade natural suficiente;

]3. O precedente citado (
AgRg
no RHC 168319/SP) não foi ignorado, mas inaplicável ao caso concreto, pois não houve escuridão total ou necessidade de iluminação artificial;

4. A defesa não demonstrou prejuízo concreto ao acusado, conforme os princípios
pas
de
nullité

sans

grief
e da proporcionalidade;

5. Argumenta que os embargos buscam apenas rediscutir o mérito, o que não é cabível nessa via recursal.

O acórdão embargado foi publicado em
01/04
/2025
(Id.
277597850
).

Recurso tempestivo.

É o relatório.

V

O

T

O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
PEDRO HENRIQUE CASSOLI DE SOUZA

contra o acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu recurso de Apelação Criminal, mantendo-se os termos da sentença prolatada pelo Juízo da
2a
Vara
d
e Comodoro

(MT).

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do CPP.

A decisão deste Sodalício restou assim ementada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2a VARA DE COMODORO, TENDO EM VISTA QUE A COMPETÊNCIA SERIA DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES, POR SE TER INDÍCIOS QUE O ACUSADO PERTENCERIA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR AFASTADA. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO IMPUTADO NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CARACTERIZAR O CRIME DEFINIDO NA LEI N. 12.850/2013. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E ILEGALIDADE DA DILIGÊNCIA EM PERÍODO NOTURNO. REJEITADAS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PRECEDIDO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. PERÍODO NOTURNO NÃO CONFIGURADO. ANTES DAS 18H. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

II. Questão em discussão
: Cinco questões em discussão: (i) a alegada incompetência do Juízo da 2a Vara de Comodoro (MT) em razão de suposta vinculação do réu a organização criminosa; (
ii
) a nulidade da busca e apreensão sob a alegação de que teria sido deferida com base apenas em denúncia anônima, sem diligências prévias; (
iii
) a ilegalidade da diligência policial por ter ocorrido supostamente em período noturno (17h50min); No mérito, (
iv
) discute-se a insuficiência probatória para a condenação; e (v) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir:

1. A alegação de incompetência do Juízo foi afastada, pois a denúncia se restringiu ao crime de tráfico de drogas, sem imputação do delito de organização criminosa. A competência é definida pelo crime efetivamente apurado e denunciado, não por conjecturas.

2. A nulidade da busca e apreensão foi rejeitada, pois a medida foi precedida de investigações prévias que confirmaram a denúncia anônima, e a decisão judicial que autorizou a diligência foi devidamente fundamentada.

3. A diligência policial não ocorreu em período noturno, pois foi cumprida às 17h50min, horário compatível com o período diurno. O critério jurídico para definição de "dia" e "noite" no cumprimento de mandados de busca e apreensão deve considerar parâmetros normativos e jurisprudenciais, e não meramente astronômicos. A jurisprudência tem considerado como limite razoável para o cumprimento de mandados o período entre 6h e 18h, salvo quando há uso de iluminação artificial ou prejuízo concreto à defesa. No caso, a diligência foi realizada dentro desse intervalo, não havendo qualquer evidência de que tenha ocorrido em período de escuridão total.

4. A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas pelos depoimentos dos policiais, pelas circunstâncias da apreensão e pelos laudos periciais, que indicaram a posse de drogas fracionadas, pinos para acondicionamento de cocaína, balança de precisão e dinheiro fracionado, elementos característicos da mercancia ilícita.

5. A minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 foi afastada, pois o réu possui antecedentes criminais e havia indícios concretos de dedicação à atividade criminosa, evidenciados pelo
modus operandi
e pelo contexto da apreensão.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A competência para o julgamento do crime de tráfico de drogas deve ser definida pelo crime efetivamente apurado e denunciado, não por meras suspeitas de vinculação do réu a organização criminosa. 2. A busca e apreensão deferida com base em denúncia anônima é válida quando confirmada por
investigações prévias. 3. O cumprimento da medida às 17h50min não configura período noturno para fins de nulidade, pois ocorreu em horário compatível com a definição legal e jurisprudencial de período diurno (6h as 18h), sem necessidade de iluminação artificial e sem prejuízo concreto à defesa. 4. A presença de apetrechos típicos da mercancia de entorpecentes e a existência de antecedentes criminais afastam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 70, 240 e 245; Lei n. 11.343/06,
arts
. 33 e 33, § 4o; Lei n. 13.869/19, art. 22, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 685.379/SP, Quinta Turma, j. 07.06.2022,
AgRg
no
AREsp
685490/
MG,Rel
.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 20/08/2015;
AgRg
no
AREsp
469304/
MG,Rel
.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. 04/08/2015; TJMT, N.U 1019619-18.2022.8.11.0042, Câmaras Criminais Reunidas, j. 06.02.2025, HC: 10050614120208110000 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/05/2020
(Id.
271856352
).

No caso dos autos,
constata-se a inexistência de qualquer omissão
ou contradição
na decisão colegiada deste Tribunal.

Não obstante as alegações defensivas, verifica-se que o acórdão recorrido abordou de forma exaustiva todos os pontos suscitados pel
a
Embargante, analisando adequadamente
o conjunto probatório dos autos e demonstrando as razões pelas quais concluiu pelo enquadramento da conduta
d
o
acusad
o
nas sanções previstas no art.
33,
caput
, da Lei Federal n
.
11.343/06
.

O embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, especialmente no tocante à análise da nulidade da diligência de busca e apreensão realizada às 17h50min, alegadamente em período noturno, tendo como fundamento o precedente do STJ no
AgRg
no RHC 168319/SP.

No entanto, não assiste razão à parte embargante.

Conforme devidamente consignado no voto condutor do acórdão embargado, a questão da validade da diligência foi exaustivamente enfrentada, inclusive com referência expressa aos critérios cronológico, físico-astronômico e misto, sendo adotado, com fundamentação sólida, o critério normativo-cronológico (6h às 18h), em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Não se configura omissão, uma vez que a alegação da defesa foi analisada e rejeitada, com base na inexistência de escuridão total,
a
inexistência de uso de iluminação artificial e ausência de prejuízo concreto à ampla defesa do réu.

Sobre este ponto, destaco fragmento decisório do acórdão que, de forma conclusiva e ponderando as provas constantes dos autos, afronta diretamente a tese defensiva quanto à alegada nulidade da busca e apreensão, nos seguintes termos:

O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal e o art. 245, do CPP estabelecem que a busca domiciliar deve ocorrer durante o dia, sem especificar o que seria "dia" ou "noite". No entanto, o art. 22, inciso III, da Lei n. 13.869/2019, ao estabelecer a vedação da busca somente entre 21h e 5h, regulamentou expressamente a questão, fixando o critério cronológico como padrão normativo.

O conceito de
período diurno e noturno
para fins processuais sempre foi objeto de divergência doutrinária. Existem três principais critérios adotados para definir
o que é "dia" e "noite" para o cumprimento de diligências judiciais
:

(i) Critério Cronológico: Considera o intervalo de tempo estabelecido expressamente na legislação infraconstitucional, como ocorre no art. 22, inciso III, da Lei n. 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), que veda o cumprimento de mandados de busca e apreensão apenas entre 21h e 5h. No entanto, a jurisprudência vem consolidando um entendimento mais restritivo, considerando como período diurno o intervalo entre
6h e 18h
, por ser um critério mais razoável e alinhado ao conceito tradicional de dia.

(
ii
) Critério Físico-Astronômico: Define o período diurno como aquele com incidência de luz solar, encerrando-se ao final do crepúsculo civil (momento em que a luz natural desaparece completamente). Esse critério, no entanto, não é adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, pois não há qualquer previsão legal que condicione a validade da diligência à luz solar. Ademais, a variação do pôr do sol
ao longo do ano e a diferença entre as regiões do país inviabilizariam uma aplicação uniforme da norma.

(
iii
) Critério Misto: Tenta conciliar os dois anteriores, adotando o período entre 6h e 18h como regra geral, mas levando em conta as condições de luminosidade para definir se determinada diligência ocorreu no período noturno. Esse critério tem sido amplamente aceito pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo reconhecida a nulidade de diligências realizadas em períodos de escuridão total (conhecida como crepúsculo astronômico) ou que exigiram o uso de iluminação artificial, como lanternas ou refletores, para a execução da medida.

No caso dos autos, a defesa fundamenta sua tese no argumento de que o pôr do sol ocorreu às 17h41min e que, portanto, a busca e apreensão realizada às 17h50min deveria ser considerada noturna. Contudo, essa interpretação ignora o conceito técnico de crepúsculo lunar.

O período imediatamente posterior ao pôr do sol é chamado de
crepúsculo civil
, fase em que a luminosidade natural ainda permite ampla visibilidade, sem a necessidade de iluminação artificial. Apenas após essa fase inicia-se o crepúsculo náutico, quando a escuridão começa a se intensificar, e, por fim, o crepúsculo astronômico, quando a noite efetivamente se estabelece.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a busca domiciliar só pode ser considerada nula quando realizada em período de escuridão total, ou seja, quando não há qualquer luminosidade natural e se faz necessário o uso de lanternas ou outros meios de iluminação artificial para a execução da diligência.
No presente caso, não há qualquer elemento nos autos que indique que a busca e apreensão foi realizada em um ambiente escuro ou que tenha exigido a utilização de luz artificial. Ao contrário, a diligência ocorreu dentro do período de luminosidade residual, característico do crepúsculo civil, o que afasta a configuração de cumprimento do mandado em período noturno. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. NULIDADE DAS DILIGÊNCIAS E DAS PROVAS.

TESES AFASTADAS PELA CORTE ESTADUAL. CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO.

REVISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Deve ser afastada a alegação de nulidade de todas as provas obtidas a partir da busca e apreensão realizada na Rua Augusta, n. 101, conjuntos 1512 a 1514, Bairro da Consolação,
em São
Paulo-SP
, que teria extrapolado a delimitação constante na ordem judicial.

Conforme as conclusões das instâncias de origem, soberanas no exame de fatos e provas, trata-se de imóvel comercial composto por conjuntos interligados, com ponto de comunicação interno, e todos pertencentes ao paciente. O acesso a todos
eles se daria
pelo conjunto 1514, constante do mandado. Desfazer tal conclusão, para se declarar a nulidade das provas obtidas a partir das diligências, implica inviável análise dos elementos probatórios dos autos.

2. A busca realizada na residência do investigado, segundo o magistrado singular, ocorreu à luz do dia, isto é, em conformidade com o preceituado no art. 245 do Código de Processo Penal. Embora a Corte a quo tenha registrado que a diligência teve início às 6h da manhã, o impetrante sustenta que teria ocorrido antes desse horário, por volta de 5h50. Seja como for, é certo que não se verificou abuso, tendo o acórdão inclusive chamado a atenção para a luz solar nas imagens obtidas no sistema de câmeras do local.

3. O termo "dia", presente no art. 5o, inciso XI, da CF/88, nunca foi objeto de consenso na doutrina, havendo quem trabalhe com o critério físico (entre a aurora e o crepúsculo), outros que prefiram o critério cronológico (entre 6h e 18h), além daqueles que acolhem um critério misto (entre 6h e 18h, desde que haja luminosidade). Por fim, registre-se que a Lei n. 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, em seu art. 22, inciso III, estipulou o período entre as 5h e as 21h para cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar.

4. Embora não se pretenda afastar a importância de um critério para tanto, é necessário registrar a necessidade de adoção de uma visão mais parcimoniosa e temperada acerca do tema, notadamente no caso dos autos, em que
se discute uma suposta diferença de apenas 10 minutos no horário de início das diligências
, ponto ainda controvertido nos autos.

5. Foram afastadas pela Corte a quo as alegações de que os agentes públicos não teriam se identificado e nem apresentado o mandado de busca e apreensão para ingressarem no Condomínio ou Edifício residencial do agravante, bem como as demais supostas ilegalidades advindas da referida atuação. Consta no acórdão que houve expressa leitura do mandado de busca e apreensão perante o porteiro e o zelador do edifício, que mesmo assim se recusaram a permitir a entrada dos agentes públicos, situação que justificou a prisão em flagrante deste último pelo crime de desobediência, bem como a destruição de obstáculo para o ingresso no domicílio.

6. A revisão da conclusão acerca da efetiva leitura e apresentação do mandado de busca e apreensão, atestado no
relatório da diligência, implica revisão de conteúdo fático-probatório dos autos, inviável na via eleita.

7. A verificação da alegação do impetrante de que o Ministério Público deu ampla e indevida divulgação às diligências, que ainda estavam em curso, isto é,
no momento em que
estavam sendo realizadas, também exige revolvimento de matéria fático-probatória, sendo, portanto, de inviável averiguação na via do habeas corpus.

8. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 685.379/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 29/6/2022) (grifos meus).

Assim, o simples fato de o sol ter se posto 9 (nove) minutos antes da diligência não torna o período "noturno" do ponto de vista científico e muito menos jurídico. Na prática, o ambiente ainda se encontra iluminado naturalmente, sendo descabida a alegação de que a busca e apreensão ocorreu em período noturno.

Ainda que se adote o critério misto, considerando o intervalo entre
6h e 18h
como o período padrão para cumprimento de mandados judiciais, verifica-se que a diligência ocorreu às
17h50min
,
dentro desse limite
. Ademais, o próprio
mandado de busca e apreensão fixou o horário limite de 18h para seu cumprimento
, o que foi
plenamente observado
, uma vez que a diligência foi
realizada às 17h50min
, dentro do prazo estipulado pela autoridade judicial.

Além de a busca e apreensão ter ocorrido dentro do período legalmente permitido, não há qualquer indício de que a atuação policial tenha sido realizada de maneira arbitrária ou abusiva. Pelo contrário, a diligência foi cumprida em conformidade com o mandado judicial.

A defesa não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto ao acusado em decorrência do horário da diligência. O princípio da instrumentalidade das formas e o
pas
de
nullité

sans

grief

(não há nulidade sem prejuízo) impõem que não basta alegar uma irregularidade formal, sendo imprescindível demonstrar que houve efetivo impacto no devido processo legal e na ampla defesa do réu.

No caso, a defesa não apontou de que maneira a realização da busca e apreensão às 17h50min teria restringido qualquer direito do acusado ou prejudicado sua defesa técnica. A simples alegação de que o sol já havia se posto não interfere na legalidade do ato, tampouco anula os elementos probatórios obtidos durante a diligência.

Diante do exposto, considerando a extrema proximidade do ato policial realizado – apenas 9 minutos após o pôr do sol – e aplicando os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, conclui-se que não houve qualquer violação dos direitos constitucionais do apelante, tampouco prejuízo concreto que
justifique a nulidade do ato.
Além disso, restou comprovado que a diligência foi cumprida dentro do horário permitido pelo mandado judicial, sem necessidade de iluminação artificial e em plena conformidade com o ordenamento jurídico.

De se considerar, ainda, que apenas a defesa alega que às 17:50 já estava escuro

(Id.
271856355
)
.

O embargante sustenta que o v. acórdão seria omisso por não enfrentar expressamente o precedente do Superior Tribunal de Justiça no
AgRg
no RHC 168319/SP, julgado pela 6a Turma, sob a relatoria d
a

Ministra
Laurita Vaz
. Todavia, não prospera tal alegação, uma vez que o julgado citado pela defesa trata de situação fática diversa daquela enfrentada nestes autos, razão pela qual a sua aplicabilidade foi corretamente afastada no julgamento embargado.

Com efeito,
no precedente mencionado, o STJ proveu o recurso por ter sido comprovado que a diligência policial foi realizada em período de escuridão total, com uso de iluminação artificial — como lanternas — para entrar na residência
, o que configurou violação ao disposto no art. 5o, XI, da Constituição Federal e ao art. 245
,
do Código de Processo Penal
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EM PERÍODO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 22, III, DA LEI N. 13.869/2019. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DOS CONCEITOS DE DIA E DE NOITE. ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o disposto no art. 5o, XI, da Constituição, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". O art. 245, caput, do CPP, no mesmo sentido, estabelece que "As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta". 2. A interpretação desses dispositivos sempre gerou intensa celeuma no que concerne à definição dos conceitos de "dia" e de "noite" para fins de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar (critérios cronológico,
físicoastronômico
e misto). 3. O advento do art. 22, III, da Lei n.

13.869/2019 deu origem a uma nova corrente, no sentido de que, ao tipificar como crime de abuso de autoridade o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar entre 21h e 5h, o legislador haveria implicitamente regulamentado o art. 5o, XI, da Constituição e o art. 245 do CPP, para definir como "dia" o período entre 5h e 21h. 4. Todavia, o art. 22, III, da Lei n. 13.869/2019 não definiu os conceitos de "dia" e de "noite" para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar. O que ocorreu foi apenas a criminalização de uma conduta que representa violação tão significativa da proteção constitucional do domicílio a ponto de justificar a incidência excepcional do direito penal contra aqueles que a praticarem. É dizer, o fato de que o cumprimento de mandado de busca domiciliar entre 21h e 5h foi criminalizado não significa que a realização da diligência em qualquer outro horário seja plenamente lícita e válida para todos os fins.5. A própria Lei de Abuso de Autoridade é repleta de exemplos que corroboram essa assertiva. Basta pensar no art. 9o, que tipifica a conduta de "Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais". Extrai-se do dispositivo que, se a desconformidade for
manifesta
, pode haver crime, mas, mesmo se não o for, continua ilegal e passível de relaxamento a decisão que decreta medida de privação de liberdade em desconformidade com as hipóteses legais. Situação similar ocorre no art. 10, o qual dispõe que é crime "Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida [...]". 6. Assim, mesmo

que realizada a diligência depois das 5h e antes das 21h, continua sendo ilegal e sujeito à sanção de nulidade cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar se for noite, embora não configure o crime de abuso de autoridade previsto no art. 22, III, da Lei n. 13.869/2019. 7. Vale mencionar, ainda, a reforçar essa interpretação, recente e importante decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Valencia Campos y
otros
v. Bolívia, julgado em 18 de outubro de 2022, em que o tema da temeridade do ingresso domiciliar em período noturno foi abordado com especial destaque. Em voto concorrente para a condenação do Estado boliviano por violação da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Juiz Rodrigo
Mudrovitsch
e a Juíza Nancy Hernández López pontuaram que, "as invasões policiais noturnas se afiguram incompatíveis com a Convenção e com os standards desta Corte, sendo admissíveis tão somente em situações absolutamente excepcionais e, acima de tudo, previstas de forma clara e taxativa na Constituição ou na Lei, e requerendo motivação reforçada que justifique as razões pelas quais não se pode realizar a diligência no horário diurno. Em outras palavras, não podem ser encaradas pelos Estados como procedimentos corriqueiros da atividade de persecução penal, à livre disposição dos operadores da justiça, e sim como instrumentos que
configuram uma das mais graves intervenções na esfera de direitos dos indivíduos. Por essa razão, as invasões noturnas só são justificáveis mediante a mais rigorosa observância cumulativa dos ditames da legalidade e da

proporcionalidade em todas as suas dimensões".8. No caso dos autos, as instâncias ordinárias rechaçaram a pretensão defensiva com base, essencialmente, em três argumentos: a) houve consentimento do acusado para que a busca se realizasse naquele horário; b) o boletim de ocorrência, que teria fé pública, atesta que a busca se iniciou às 6h; c) depois da entrada em vigor do art. 22, III, da Lei n. 13.869/2019, passou a ser válido o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar entre 5h e 21h.9. No que concerne ao primeiro fundamento, embora o Juízo singular haja mencionado que, segundo os policiais, o réu não ofereceu resistência e franqueou a entrada no domicílio, não há nenhuma prova do referido consentimento. Pelo contrário, o acusado refutou veementemente essa alegação, e os elementos dos autos demonstram que, na verdade, ele só teve contato com os policiais quando eles já haviam entrado no imóvel pelo portão da garagem e estavam na porta da sala de estar da residência, em grande número e fortemente armados. Constata-se, ainda, que a esposa do acusado colocou as mãos para cima quando os policiais entraram na sala, a reforçar que estava acuada e não tinha a menor condição de impedir um ingresso que já havia ocorrido, sobretudo diante da apresentação de uma ordem judicial de busca, a qual inviabilizava qualquer resquício de possibilidade concreta de oposição.10.
Da mesma forma, não se sustenta o argumento de que a busca se iniciou às 6h, por ser esse o horário constante no boletim de ocorrência, uma vez que tal informação é desmentida pelo horário indicado nas câmeras de segurança

da residência e pelo laudo técnico sobre as referidas imagens
, que apontam ter o ingresso no imóvel ocorrido por volta de 5h30.
Ademais, ainda estava totalmente escuro no local àquela hora, tanto que os policiais tiveram que usar lanternas para realizar a diligência, de modo que nem pelo critério físico-astronômico, nem pelo critério cronológico a medida pode ser considerada válida.
11. Por fim, quanto ao último fundamento, conforme assentado nos itens anteriores, o art. 22, III, da Lei n. 13.869/2019 não torna válido o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar em qualquer horário situado entre 5h e 21h. No caso, aliás, nenhum motivo havia para que não se aguardasse para iniciar o cumprimento da diligência.12. Isso não acarreta necessariamente, porém, como pretende a defesa, a anulação da decisão de recebimento da denúncia, uma vez que, ao menos do que é possível aferir nos limites da cognição do recurso em habeas corpus, a inicial acusatória não foi oferecida com base apenas nas provas colhidas na busca e apreensão realizada na casa do recorrente, o que deverá ser analisado em maior profundidade pelo Juízo singular depois de
descartar as provas aqui reconhecidas como ilícitas.13. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a nulidade das provas colhidas com base na busca e apreensão efetuada na residência do acusado, bem como de todas as provas delas derivadas, as quais deverão ser desentranhadas dos autos.” (STJ -
AgRg
no RHC: 168319 SP 2022/0227210-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)
(grifos meus).

No caso concreto ora examinado, não houve qualquer indício de escuridão total ou de uso de iluminação artificial pela força policial.

Ao contrário, como bem destacado no voto condutor do v. acórdão embargado, a diligência foi cumprida às 17h50min
, dentro do intervalo normativamente aceito (entre 6h e 18h), no período do chamado crepúsculo civil,
com luminosidade natural residual suficiente para a realização do ato sem infringência aos direitos fundamentais do acusado.

Portanto, não se verifica qualquer omissão, mas sim enfrentamento direto e fundamentado da tese defensiva, com adequada distinção entre o precedente invocado e a hipótese dos autos, o que afasta a pretensão recursal deduzida nos embargos.

Ressalto que o acórdão recorrido é extenso e aborda de maneira detalhada as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso, além das argumentações apresentadas
pela parte
. Por essa razão, opta-se por não transcrever na íntegra todas as circunstâncias e fundamentações ali tratadas, sem prejuízo da análise dos pontos essenciais pertinentes aos embargos.

Ao
que se denota dos autos
e apesar das alegações defensivas
, o julgamento colegiado abordou a
s questões apresentadas no declaratório
, todavia, de forma contrária ao sustentado pela defesa
.

Aliado a isto é i
mportante destacar que no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (
Tema 339/STF
), a Suprema Corte concluiu que
a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento
, não havendo exigência
de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Eis o julgado:

EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)
”
(g
rifos meus
)
.

Extrai-se das razões recursais que
o
Embargante alega suposta ofensa ao
art. 619, do CPP
, ao argumento de omissão de fundamentação no
decisum
e
existência de contradição
. Todavia,
como consignado,
do exame d
o

A
córdão embargado afere-se que o Colegiado deste Sodalício

se manifestou
ao seu modo sobr
e a questão discutida no feito.

Ressalto que
o
fato de o Tribunal ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pel
a

e
mbargante, elegendo fundamentos diversos
por
el
e
sustentados, não retrata omissão e/ou qualquer outro vício do art.
619
,
do CP
P
.

Com essas considerações,
REJEITO
os
presentes
Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025